Tribunal: TJSP
Processo: 1033515-42.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Sentença de extinção por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC). Enquadramento inadequado. Ausência de citação pelo não recolhimento de diligência para expedição de novo mandado. Hipótese que retrata, na verdade, extinção por abandono (artigo 485, III, do CPC). Intimação apenas do patrono via Dje. Necessidade de

Ementa:
Apelação Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Sentença de extinção por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC). Enquadramento inadequado. Ausência de citação pelo não recolhimento de diligência para expedição de novo mandado. Hipótese que retrata, na verdade, extinção por abandono (artigo 485, III, do CPC). Intimação apenas do patrono via Dje. Necessidade de intimação pessoal do Autor (art. 485, §1o, do CPC). Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.